Tribunal: TJMT
Processo: 1000383-53.2020.8.11.0106
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000383-53.2020.8.11.0106
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VIRGILIO DIAS DE CAMPOS FILHO - CPF: 005.692.671-53 (EMBARGANTE), PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 116.821.138-76 (ADVOGADO), CREDEONICE ALMEIDA DE CAMPOS - CPF: 907.684.001-63 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), JOZELENE FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 028.053.319-58 (ADVOGADO), AUGUSTO MALEZAN TOME - CPF: 103.222.269-70 (ADVOGADO), HENRIQUE JAMBISKI PINTO DOS SANTOS - CPF: 019.507.849-75 (ADVOGADO), FAUSTO LUIS MORAIS DA SILVA - CPF: 018.605.279-06 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO PREQUESTIONAMENTO -

EMBARGOS REJEITADOS

I- A finalidade dos embargos declaratórios é completar decisão omissa ou aclará-la quando presente obscuridade ou contradição, assim como para corrigir erro material, conforme determina o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se afigura o recurso meio hábil para rediscussão de matéria já decidida, o que não ocorre no caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000383-53.2020.8.11.0106

EMBARGANTE: CREDEONICE ALMEIDA DE CAMPOS, VIRGILIO DIAS DE CAMPOS FILHO

EMBARGADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração, opostos por

CREDEONICE ALMEIDA DE CAMPOS e VIRGILIO DIAS DE CAMPOS FILHO, em face do acórdão proferido por essa e. Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA C.C DECLARATÓRIA E CONSTITUIVA NEGATIVA DE CLÁUSULAS EM CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. DESPACHO DETERMINANDO A EMENDA DA INICIAL, ATUALIZANDO O VALOR ATRIBUÍDO A CAUSA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFERIDO O EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO DESPROVIDO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO COMPLEMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INOBSERVÂNCIA. SENTENÇA DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA E DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. EFICÁCIA DA SENTENÇA EXTINTIVA. CONDIÇÃO RESOLUTÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

O art. 82 do CPC dispõe incumbir às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, ao passo que o art. 290 do mesmo estatuto impõe o cancelamento da distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso.

Não merece agasalho a alegação dos apelantes de que tiveram os seus direitos de defesa cerceados em razão da ausência de intimação para se manifestar sobre o pagamento das custas processuais complementares, muito menos de que o veredito tenha se revelado decisão surpresa, violando os excertos citados do Código de Processo Civil
(ID no 149257667 - págs. 1/2).

Em suas razões recursais (ID no 150707672 - págs. 1/9), os embargantes alegam que o acordão embargado é omisso, na medida que entendeu que os embargantes foram intimados sobre o retorno dos autos das instâncias superiores, quando em verdade não houve intimação. Registram que não consta nas movimentações processuais retiradas do sistema PJE qualquer intimação sobre o retorno dos autos das instâncias superiores, tampouco intimação dos embargantes para realizarem o pagamento da complementação. Defendem, ainda, que padece de profundo erro material o Acórdão proferido na medida que não observou as movimentações processuais existentes no sistema PJE, onde pode ser certificado todas alegações aqui aduzidas.

Requer seja dado provimento aos presentes embargos de declaração, com o fito de suprir a omissão apontada, e assim reconhecer, a ocorrência de nulidade por ausência de intimação, haja vista se tratar de matéria de ordem pública insuscetível à preclusão e passível de reconhecimento de ofício pelo Judiciário em qualquer tempo e grau da jurisdição, determinando a remessa dos autos à origem para que então possam os embargantes comprovar o recolhimento da complementação das custas iniciais em 15 (quinze) dias, a contar da respectiva intimação, como manda o art. 290 do Código de Processo Civil, tudo conforme a justa distribuição da vontade concreta da Lei.

As contrarrazões foram apresentadas, onde a parte embargada pugna pelo não acolhimento dos embargos, e, por não apontar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (ID no

151784657 - págs. 1/2).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cabem embargos de declaração nas seguintes hipóteses:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, omissa é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a obscuridade se constata
“quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593), o que não se evidencia do v. acórdão.

Outrossim, a contradição refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe
“em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593), o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Como decidido por esta E. Câmara:
“não se verifica, no caso, qualquer nulidade a viciar o processo ou a decisão proferida pelo ilustre Magistrado de Primeiro Grau, sendo impertinente a alegação de ausência de fundamentação da r. sentença, visto que não configurada nenhuma das hipóteses previstas no § 1o, do art. 489, do Código de Processo Civil, tendo sido prolatada de maneira suficiente e fundamentada à sua conclusão, estando de acordo com o art. 93, IX, da CF, não havendo a nulidade alegada”,
quanto ao mérito fora decidido que: “
Não merece agasalho a alegação dos apelantes de que tiveram os seus direitos de defesa cerceados em razão da ausência de intimação para se manifestar sobre o pagamento das custas processuais complementares, muito menos de que o veredito tenha se revelado decisão surpresa, violando os excertos citados do Código de Processo Civil”.

O Embargante não demonstrou a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão,
e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal
.

O que a embargante pretende é apenas rediscutir os fundamentos da decisão, na tentativa de reanálise da matéria sob a ótica desejada por ele, para que seja julgado procedente os pedidos formulados na inicial.

Não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, em que a pretensão da parte Embargante é de revisitar a lide, pois o entendimento foi contrário à sua pretensão.

Destaco que o art. 1.025 do CPC/2015 dispõe que
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Desse modo, a ausência de manifestação e indicação expressa de dispositivos legais mencionados pelas partes não implica em omissão do julgado quando o mesmo esgota a questão suscitada pelo embargante, porquanto, desnecessário o prequestionamento explícito.

Por derradeiro, deixo de condenar a parte embargante ao pagamento de multa, por não se tratar de recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, § 2o, do CPC/15, bem como a
“mera atitude deliberada da parte em interpor o recurso previsto na legislação de regência não conduz à conclusão da má-fé processual.”
(STJ, EDcl no AgInt no RE no AgInt no AREsp 1441985/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, j. em 09/06/2020, DJe 15/06/2020).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023